Tribunal: TCU
Processo: 035.431/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2861/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Autoridade Portuária de Santos (SPA) e ao Ministério da Infraestrutura; c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 035.431/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Portofer Transporte Ferroviário Ltda (03.835.338/0001-51); Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (37.115.342/0036-97). 1.2. Entidade: Autoridade Portuária de Santos S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: Flavia Nasser Villela (OAB/SP 304.462), Aleksanders Mirra Novickis (OAB/SP 232.482) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.